Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0708132-28.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ FAGUNDES MANSUR AGRAVADO: OSNANDO FERREIRA MARIANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRÉ LUIZ FAGUNDES MANSUR contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, em ação de despejo c/c cobrança ajuizada por OSNANDO FERREIRA MARIANO, concedeu a liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel pela parte ré no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Em suas razões recursais (ID 81653118), o requerido sustenta, em apertada síntese, ausência de contrato válido e mora involuntária, ponderando o direito de moradia à luz do princípio da dignidade humana. Defende a redução equitativa da cláusula penal e, com base no art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91, questiona a adequação da medida antecipatória de despejo. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja revogada a liminar de despejo ou, subsidiariamente, para que seja concedido o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a desocupação. É o relato do essencial. DECIDO O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, seja porque manifestamente intempestiva a sua interposição, seja por caracterizar inovação recursal. Com efeito, o réu agravante foi citado e intimado da liminar de despejo em 02/02/2026, conforme mandato juntado aos autos em 03/02/2026 (IDs 264126620 e 264126621 do processo referência). Computado o prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 do CPC), e não se olvidando dos dias de feriado de Carnaval, verifica-se que o termo final para a interposição do agravo de instrumento se exauriu no dia 27/02/2026. No caso, a interposição do recurso ocorreu em 03/03/2026, ou seja, após o transcurso do prazo legal, impondo-se reconhecer a sua intempestividade, de modo a obstar o seu conhecimento (art. 223 do CPC). Não bastasse isso, sobreleva assentar, nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, ser vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de teses não aduzidas na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Nesse aspecto, o recurso não ultrapassa novamente a barreira da admissibilidade, pois a matéria arguida pelo réu agravante ainda não foi submetida à apreciação do d. Juízo “a quo”. Registre-se que, a par de admissível ao locatário demandado, por ocasião de decisão liminar inaudita altera pars, impugnar a validade do contrato, postular a revisão da cláusula penal e questionar perante o próprio d. Juízo a quo a exiguidade do prazo concedido para a desocupação do imóvel em face das peculiaridades do caso concreto (mora involuntária) – pois admissível a modificação ou revogação da tutela provisória a qualquer tempo (art. 296, CPC) –, certo é que a impugnação, veiculando fatos novos até então desconhecidos nos autos de origem, deve primeiro ser submetida ao d. Juízo de origem, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, mutatis mutandis, eis o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1707427, 07064833320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. (...) PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não tem lugar senão no juízo que a deferiu, sob as mesmas penas de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.) Desse modo, atento ao fato de que a argumentação recursal está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, e por qualquer ângulo que se examine a questão, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. P.I. Brasília/DF, 04 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora